Tribunal: TJDFT
Processo: 0741313-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para reexame da condenação com fundamento na ocorrência de erro judiciário no que diz respeito à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame de fatos e provas já amplamente analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem apontar evidente erro técnico ou flagrante ilegalidade na condenação, a improcedência do pedido é medida que se impõe.